Tribunal: TJSP
Processo: 2003429-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CNH – Numa análise ligeira das provas constata-se a presença de 'fumus boni iuris' (posto sendo plausível e consistente o argumento apresentado pelo agravante), bem como o 'periculum in mora' (considerando que a proibição de dirigir, em tese, se ilegalmente imposta, não poderia ser reparada nem mesmo com a futura procedência da ação) a justificar a concessão da liminar pretendida - Destarte, de

Ementa:
CNH – Numa análise ligeira das provas constata-se a presença de 'fumus boni iuris' (posto sendo plausível e consistente o argumento apresentado pelo agravante), bem como o 'periculum in mora' (considerando que a proibição de dirigir, em tese, se ilegalmente imposta, não poderia ser reparada nem mesmo com a futura procedência da ação) a justificar a concessão da liminar pretendida - Destarte, de rigor o deferimento da medida liminar para permitir que o agravante proceda à renovação de sua CNH, devendo ser reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação – Recurso provido.